Tribunal: TCU
Processo: 006.541/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em desfavor do ex-prefeito do município de São José do Egito  PE, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 00005/2014, registro Siafi 802540, firmado entre o Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o referido município, que tinha por objeto o instrumento descrito como Capacitação dos Conselheiros e Aquisição de Equipamentos para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São José do Egito-PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em desfavor de Romério Augusto Guimarães, ex-prefeito do município de São José do Egito - PE, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio Siconv 802540/2014-SDH/PR, firmado entre a então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o referido município, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Capacitação dos Conselheiros e Aquisição de Equipamentos para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São José do Egito-PE"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Romério Augusto Guimarães; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Romério Augusto Guimarães e condená-lo ao pagamento da importância de R$ 100.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data de 10/5/2015 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU 9.3. aplicar ao responsável Romério Augusto Guimarães a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Romério Augusto Guimarães que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. dar ciência desta decisão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.